Tribunal: TJDFT
Processo: 0754922-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0754922-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente para lhe fornecer transporte especial para realização de tratamento de hemodiálise. A Recorrente narra que possui 75 (setenta e cinco) anos, é acometida por doença renal crônica estágio V, e se encontra inserida em programa de hemodiálise 3X por semana, motivo pelo qual foi admitida no Centro de diálise do HUB, realizando hemodiálise 3 X por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Entretanto, a Recorrente não possui condições de utilizar o transporte público convencional, pois possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, artrose de joelhos, obesidade, além de outras doenças. O relatório médico acostado aos autos atesta que o caso da Recorrente é urgente, e que as condições clínicas da paciente exigem cuidados especiais no deslocamento, pois há risco de complicações após a sessão, tendo em vista a sua idade avançada, bem como as suas comorbidades por ela apresentadas. Por fim, a Recorrente afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular, cujo trajeto é da sua casa, localizada em Ceilândia (Sol Nascente) para o local onde realiza as sessões de hemodiálise, ou seja, Hospital Universitário de Brasília, situado na asa Norte. Diante deste quadro, pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Recorrido/Distrito Federal que providencie o imediato fornecimento do transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde. É o relatório. Decido. Já deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, nos termos da decisão de ID 53724150. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à Recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A Recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica, em estágio V (estágio mais grave, no qual o rim não é capaz de manter o seu funcionamento básico), submetendo-se a sessões de hemodiálise três 3(três) vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos, ID 53665553 que após as sessões de hemodiálise a paciente, ora Recorrente, pode apresentar hipoglicemias, e hipotensão arterial, quadro de saúde que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Some-se a isso o fato de que a Recorrente possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, artrose de joelhos, obesidade, além de outras doenças, o que torna bastante difícil a utilização do transporte público coletivo por ela, tendo em vista a sua idade avançada e o comprometido estado de saúde. Já a ausência de sujeição ao tratamento de hemodiálise poderá acarretar à Recorrente risco de hipercalemia, acidose metabólica, insuficiência respiratória aguda, arritmias e parada cardiorrespiratória, com evidente risco à vida. Diante de todo o exposto, friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direito à saúde garantido na Constituição Federal. A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde da Recorrente, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, e que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (às segundas, quartas e sextas-feiras), necessitando do transporte para realização das sessões. Diante todo o exposto, presentes os requisitos previstos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à Recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Intime-se o Distrito Federal com urgência para que cumpra decisão. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, dê-se nova vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator